Tribunal: TJDFT
Processo: 0728717-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0728717-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA MARIA DA SILVA BESIO AGRAVADO: OMAR E FILHOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME DESPACHO À agravante-autora, em cinco dias, sobre as diligências infrutíferas de intimação da agravada-ré. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora